Tribunal: TJBA
Processo: 8005311-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005311-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CADASTRO DE RESERVA. EMBASA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PRECEDENTE DO STF (SL 1.816/BA) QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE QUANTO AO MÉRITO DA PRETERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO INTEGRALMENTE MANTIDO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, confirmando a decisão de primeiro grau, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada para nomeação e posse imediata do candidato aprovado em cadastro de reserva. O Embargante sustenta omissão quanto à decisão do STF na SL 1.816/BA e quanto às provas de preterição regional. II. Questão em discussão a) Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar de imediato o entendimento exarado pela Presidência do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA. b) Analisar se houve omissão no exame das provas documentais relativas à contratação de terceirizados na Região Metropolitana de Salvador. c) Avaliar se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito julgado. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria decidida. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na SL 1.816/BA, em sede de contracautela, possui natureza precária e limita-se a aferir a existência de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas, não possuindo eficácia vinculante capaz de substituir a cognição exauriente a ser realizada pelo juízo de origem sobre a legalidade ou ilegalidade das contratações temporárias em cada localidade específica. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a análise da identidade de funções entre os terceirizados e o cargo efetivo, necessária para configurar a preterição nos termos do Tema 784 do STF, demanda dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito em sede de agravo de instrumento. A discordância da parte quanto à interpretação dos fatos e das provas não caracteriza omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada pela via recursal adequada. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou reexame de provas quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada os pontos essenciais da lide. 2. A decisão em sede de Suspensão de Liminar pelo STF não retira do órgão julgador a necessidade de avaliar a probabilidade do direito no caso concreto, especialmente quando a matéria fática for complexa e demandar instrução processual." ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04